Tribunal: STJ
Processo: 0810585-47.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914970 - AL (2025/0138776-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL,
conforme jurisprudência desta Corte
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d36e4197-8747-46e6-aefc-cb3be95858f6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d36e4197-8747-46e6-aefc-cb3be95858f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914970 - AL (2025/0138776-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL,
conforme jurisprudência desta Corte
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 499/503), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, além da não incidência da Súmula 7
/STJ ao caso, que "A decisão agravada não considerou adequadamente o impacto da Ação Civil
Pública no 0807343- 54.2024.4.05.8000 (ACP), ajuizada pela Defensoria Pública de Alagoas, a
" (e-
qual possui natureza de macrolide, conforme definido pelo ordenamento jurídico brasileiro
STJ, fl. 511).
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 534/544.
Documento eletrônico VDA50466916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:22
Código de Controle do Documento: 9a49c62c-595c-46e1-869b-a025d1475187

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO
MANDATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da renúncia
do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.055.320/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
19/8/2024
22/8/2024
No tocante ao interesse de agir da recorrida, a Corte de origem afirmou (e-STJ, fls.
254/257):
"Cinge-se a controvérsia em aferir se merece reparo a decisão vergastada, por
intermédio da qual o juízo de origem extinguiu parcialmente o processo, sem
resolução de mérito, em relação ao Recorrente, diante da perda do objeto
ocasionada por acordo firmado com a Braskem.
12 Pois bem. Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao
processo originário, verifica-se a existência de certidão de objeto e pé exarada
pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimentos de Sentença (fls. 1477
/1478), atestando a realização de acordo entre a Recorrida e a parte Autora

/Recorrente, a qual confere quitação irrevogável à Braskem/Agravada em
relação a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende do
excerto doravante transcrito, in verbis:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a). CERTIFICO ainda que com o
referido acordo, o(a) beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem S/A, respectivas companhias subsidiárias, subcontratadas,
afiliadas, controladoras, cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer
outra empresa dentro de um mesmo grupo ,sócios, representantes,
administradores, diretores, prepostos e mandatários, predecessores,
sucessores e afins, todos os seus respectivos empregados, diretores,
Documento eletrônico VDA50466916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:22
Código de Controle do Documento: 9a49c62c-595c-46e1-869b-a025d1475187

presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes
e
suas
seguradoras/resseguradoras,
de
quaisquer
obrigações,
reivindicações e pretensões e/ou indenizações de qualquer natureza,
transacionando
todos
e
quaisquer
danos
patrimoniais
e/ou
extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou
indiretamente da desocupação de imóveis em razão do fenômeno
geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como
todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a ela
relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em Juízo
ou fora dele. CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes
decorrentes da desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais qualquer direito e
, formular ou perseguir qualquer demanda,
que se absterá de exercer
ação ou recurso de qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e
quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo
por todas as custas administrativas e/ou processuais e honorários
advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo." [g.n]
13 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a
verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, o caderno processual
revela que a parte Autora/Recorrente de fato celebrou transação com a
Braskem, incluindo a indenização a título de danos morais, motivo porque há
de se concluir que não persiste o interesse processual na demanda originária, a
qual trata justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais.
(...)
15 Desta feita, diante do acordo pactuado no Cumprimento de Sentença
perante a Justiça Federal, entendo como razoável a extinção parcial do
processo originário, sem resolução de mérito, em face da perda do objeto.
(...)
18 Quanto ao pleito subsidiário no sentido de que seja "... realizada a fixação
e retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dada
em favor de cada morador envolvido e integrante no polo ativo do presente
processo judicial, conforme acordado em contrato firmado entre o(s)
Agravante(s) e os advogados que esta subscrevem", compreendo que não
deve ser deferido, na medida em que, a meu ver, trata-se de matéria alheia
"
àquela discutida nos autos originários, devendo ser tratada em ação própria.
[g.n]

A modificação dos entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DOS
TERMOS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento a agravo interno. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão
e contradição, além da violação do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta
ausência de análise de dispositivos legais e argumentos apresentados. Alega
também a não incidência das Súmulas n. 7/STJ, 283 e 284/STF. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50466916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:22
Código de Controle do Documento: 9a49c62c-595c-46e1-869b-a025d1475187

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa de
prestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade da incidência das Súmulas n.
7/STJ, 283 e 284/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo
examinado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário às pretensões da embargante. A negativa de prestação jurisdicional
não se configura quando a decisão adota fundamentação suficiente para
resolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão.
5. A ausência de impugnação específica quanto à suposta omissão do Tribunal
originário caracteriza deficiência na fundamentação recursal, aplicando-se a
Súmula n. 284/STF.
6. A Corte de origem fundamenta a validade do acordo celebrado entre as
partes com base em documentos que demonstram a quitação total das
obrigações, incluindo danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além da
renúncia expressa a futuras demandas.
7. Não se verifica cláusula leonina no acordo judicial, considerando a
participação de advogados e a fiscalização do Ministério Público durante sua
homologação.
8. Pretensão de rediscutir os termos do acordo exige ação própria para
eventual anulação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A questão relativa à cobrança de honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria, nos termos da Súmula n. 568/STJ e precedentes correlatos.
10. O reexame de cláusulas contratuais e a análise de provas são vedados em
recurso especial, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.597.235/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES.
LIMITES DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO
DADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que "a indenização prevista no acordo é substitutiva à vistoria estabelecida no
contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos locados pela parte agravada
à parte agravante".
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.037.936/GO, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
26/8/2022

Ademais, "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme jurisprudência
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL, Relator Ministro
desta Corte
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
10/4/2025
Dessa forma, o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA50466916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:22
Código de Controle do Documento: 9a49c62c-595c-46e1-869b-a025d1475187

julgou em conformidade com o entendimento desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ. A
propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ACORDO
HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo de
instrumento para não conhecer do recurso especial, em face de acórdão que
manteve decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo
originário por ausência superveniente de interesse de agir, devido a acordo
firmado em ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação do art.
1.022 do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas do acordo homologado
judicialmente, alegando-se a nulidade de cláusula leonina e a extensão do
acordo quanto aos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o êxito do recurso
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o
acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso .
5. Ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional
arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais constantes
do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia. 2. O reexame de cláusulas de acordo homologado
judicialmente deve ser realizado por meio de ação própria, não cabendo em
agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 108, I, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13.5.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.2.2024.
(AgInt no AREsp n. 2.718.156/AL, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
NORONHA
7/4/2025
10/4/2025

Acrescente-se que o pedido de sobrestamento do feito, tido por ignorado ou mal
avaliado no presente agravo interno, não foi objeto do recurso especial, tratando-se de nítida
inovação recursal.
Nesse sentido, entende esta Corte que a "Alegação trazida apenas no agravo interno,
" (EDcl no AgInt
não tendo sido apresentada nas razões do recurso especial. Inovação recursal
nos EDcl no AgInt no REsp 1.867.306/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
).
18/8/2025
21/8/2025
Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50466916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:22
Código de Controle do Documento: 9a49c62c-595c-46e1-869b-a025d1475187

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.970 / AL
Número Registro: 2025/0138776-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07350245320198020001 08060302120228020000 08105854720238020000 7350245320198020001
8060302120228020000 8105854720238020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA50756476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 0fc44533-dc64-4523-9285-88c73832e536

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 0fc44533-dc64-4523-9285-88c73832e536